Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento.
2. Nos termos do art. 1.003, §5o, CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da ciência inequívoca da parte recorrente da decisão.
3. À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.
4. O termo inicial do prazo recursal é a data em que a parte tem conhecimento do inteiro teor da decisão atacada, seja por meio de i) acesso espontâneo aos autos eletrônicos, com uso de login e senha pessoal, ou por meio de ii) intimação eletrônica ou pela iii) publicação na imprensa oficial.
5. Evidente a intempestividade, a inviabilizar o conhecimento do recurso, uma vez que interposto após o prazo de 15 dias, contados da data em que houve o registro de ciência da decisão atacada.
6. Agravo interno conhecido e não provido.